Tribunal: TJBA
Processo: 8000566-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000566-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: FÁBIO LARANJEIRA LOPES

Advogado(s)
:
CINTIA LORENA DE ANDRADE ESPINHEIRA FERREIRA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®). INDICAÇÃO MÉDICA. DOENÇA GRAVE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão pro
latada
pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por FÁBIO LARANJEIRA LOPES, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorizasse o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (KEYTRUDA®), sob pena de multa diária. A
Recorrente
sustentou a inexistência dos pressupostos da medida antecipatória, a ausência de cobertura contratual e legal,
bem como
o uso
off label
do fármaco. Pleiteou a suspensão da decisão e, no mérito, sua reforma.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida em primeira instância; definir se o plano de saúde pode se eximir de fornecer medicamento não incluído no rol da ANS e prescrito para uso off label;
e
avaliar a razoabilidade do prazo e do valor fixado a título de multa diária (
astreinte
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão a
tac
ada encontra amparo no art. 300 do CPC, tendo em vista a presença simultânea da probabilidade do direito, demonstrada por laudo médico fundamentado, e do perigo de dano irreparável, dada a gravidade do quadro clínico do paciente diagnosticado com linfoma não Hodgkin de células B.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, não podendo ser utilizado como fundamento exclusivo para negar cobertura de tratamento prescrito por médico responsável, sobretudo quando autorizado pela ANVISA.

5. A alegação de uso
off label
não se sustenta, quando há expressa recomendação médica baseada em diretrizes clínicas e evidências científicas acerca da eficácia do fármaco para o subtipo específico da doença apresentada pelo paciente.

6. A fixação da multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como o prazo de cinco dias para cumprimento, revela-se proporcional e adequada ao caso concreto, diante da urgência do tratamento e da possibilidade de revisão futura do valor da penalidade, conforme
o
art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 536, § 1º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.06.2015; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.134.753/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.03.2018; TJ/BA, AP n.º 0530248-10.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 23.09.2020; TJ/BA, AI n.º 0021935-91.2017.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 15.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8000566-21.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Agravado

FÁBIO LARANJEIRA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.